Tribunal: TJMT
Processo: 1008703-28.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008703-28.2022.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), PEDRO VALDO LEMANSKI - CPF: 390.023.229-68 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PEDRO VALDO LEMANSKI - CPF: 390.023.229-68 (EMBARGANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED. No 1008703-28.2022.8.11.0040

EMBARGANTE: PEDRO VALDO LEMANSKI

EMBARGADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– PARCIAL PROCEDENCIA –
OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

PEDRO VALDO LEMANSKI
interpõe recurso de embargos de declaração no ID no 192762655, objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante do ID no 191437164 que,
por unanimidade,

deu provimento
ao recurso do embargado para reformar a sentença recorrida, julgando
“[...]
improcedente
a
ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais [...]”
e
“[...]
prejudicado o recurso interposto pelo autor

[...]”
,
bem como prequestiona explicitamente dispositivos legais que não foram expressamente abordados no momento do julgamento, cuja finalidade seria viabilizar admissibilidade de eventuais recursos nessa Corte e nos Tribunais Superiores.

Em suma, sustenta que o v. acórdão é omisso, uma vez que não enfrentou de forma explícita as matérias ventiladas nas razões de apelação, em especial a questão relativa à legalidade do contrato em discussão.

Alega que o lapso temporal entre o recebimento dos valores na conta e a reclamação perante o requerido foi somente de seis dias, sendo que o ajuizamento da ação foi após oito (8) meses, em razão da sua boa-fé em tentar solucionar a questão de forma administrativa.

Insiste na tese de não contratou o citado empréstimo; de que não possui nenhum empréstimo anterior vinculado a sua aposentadoria; na falha da prestação dos serviços pelo requerido.

No mais, discorre sobre a regras do Código de Defesa do Consumidor e, ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca das questões acima mencionadas, sanando as omissões apontadas.

Contrarrazões no ID no 194635684, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão

embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade e contradição do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, a
obscuridade
se constata
“quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial”

(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593)
. A
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe
“em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento”

(MARCATO, 2004. Op cit. p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no acórdão, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato algum vício.

Com efeito, não há falar em omissão no acórdão pelo fato de não ter se manifestado de forma explícita quanto às
supostas nulidades/
fraudes cometidas no contrato em discussão, posto que, como é cediço, de acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam suas decisões.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 E 620 DO CPP. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ENFRENTAMENTO DE TODAS QUESTÕES E TESES VENTILADAS. NÃO OBRIGATORIEDADE.

1. Da leitura do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, verifica-se a inexistência de qualquer falha processual, posto que a decisão da controvérsia encontra-se devidamente fundamentada.

2. É entendimento há muito pacificado neste Sodalício, de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

3. Agravo regimental improvido. ”

(STJ - AgRg no AREsp 618.017/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 31/03/2015)

Na hipótese, basta uma singela análise dos autos, para se constatar que o acordão foi claríssimo ao explicitar a legalidade da contratação, uma vez que
consta a assinatura digital do autor na
“Cédula de Crédito Bancário no 10112263548”,
seus
documentos pessoais, o IP do computador ou aparelho utilizado para contratação inclusive a “
selfie
”,
senão vejamos:

“[...].
In casu, como o autor nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto basta uma singela análise dos autos, para constatar que a contratação entre as partes, restou cabalmente comprovada através da cópia da
Cédula de Crédito Bancário no 10112263548
, acostada no ID no 186892689, na qual consta a assinatura digital do autor, os documentos pessoais, o IP do computador ou celular utilizado para contratação inclusive a “selfie”, conforme se observa das cópias no ID no 186892689 - Pág. 1/23.

Ainda, ficou demonstrado o crédito do valor de R$11.757,95 disponibilizado na conta da parte autora e a aquiescência desta com o referido valor, posto que, a despeito de alegar que não contratou o citado empréstimo com o requerido, somente teve a iniciativa de ajuizar a presente ação e solicitar a autorização para depositar o valor em juízo em 24/08/2022, ou seja, depois de decorridos mais de oito (8) meses da contratação.

[...]. ”
(Sic. ID no 189663152).

Destarte, se o acórdão entendeu pela
legalidade/legitimidade da contração
, ao caso descabe falar-se em omissões pelo fato de não ter se manifestado acerca de eventuais nulidades/fraudes cometidas no contrato em discussão.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tais entendimentos, deve utilizar dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024